Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724639-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 315 AGRAVADO: JOSE ALLE HAIDAR FILHO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0700503-73.2021.8.07.0001 – id 96670357) que indeferiu a penhora de imóvel hipotecado (Apartamento 403, Bloco K, SQS 315, matrícula 77104 – Asa Sul), até o exaurimento das buscas por outros bens do devedor de despesas condominiais. Afirma que despesas condominiais têm preferência sobre o crédito hipotecário, sendo suficiente a intimação do terceiro garantidor. Requer a penhora liminar do aludido bem. 2. Não vejo configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. Eventual deferimento da penhora quando do julgamento colegiado do agravo ainda será útil ao agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 05.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator